Tribunal: TJES
Processo: 5007776-83.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007776-83.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: DOUGLAS DOS SANTOS GOMES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto à análise da contestação oferecida pelo ente estatal, à tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1002, aos precedentes da câmara e à violação ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao afastar a condenação em honorários sucumbenciais, especialmente diante da apresentação de contestação pelo Estado e da alegação de violação ao princípio da causalidade.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida (art. 1.022 do CPC).

5. O acórdão foi expresso ao registrar que a defesa do Estado limitou-se a questões processuais e que a mera arguição de matérias preliminares, sem oposição ao bem da vida perseguido, não configura pretensão resistida.

6. A fundamentação do julgado pautou-se no fato de que a judicialização decorreu de imposição legal (art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001) e não de resistência estatal, o que afasta o nexo de causalidade para fins de sucumbência.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, inclusive quanto ao afastamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando não configurada a pretensão resistida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id.
18065080
) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, julgando prejudicado o recurso adesivo da ora embargante.

Em suas razões recursais (id.
18293585
), a parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando: (i) ausência de pronunciamento sobre a contestação oferecida pelo Estado do Espírito Santo, na qual foi arguida a preliminar de ausência de interesse processual com pleito de extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) quanto ao entendimento de que a apresentação de defesa, ainda que limitada a questões preliminares, configura resistência à pretensão e estabelece a litigiosidade da causa; (iii) quanto à tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1002, bem como a precedentes desta Colenda Câmara que legitimariam a condenação da Fazenda Pública em honorários em favor da Defensoria; e (iv) violação ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC, sob o argumento de que a internação do paciente somente foi providenciada por força de decisão judicial.

Contrarrazões no id.
18293585
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007776-83.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DOUGLAS DOS SANTOS GOMES

APELADO: DOUGLAS DOS SANTOS GOMES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id. 18065080) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, julgando prejudicado o recurso adesivo da ora embargante.

Em suas razões recursais (id. 18293585), a parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando: (i) ausência de pronunciamento sobre a contestação oferecida pelo Estado do Espírito Santo, na qual foi arguida a preliminar de ausência de interesse processual com pleito de extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) quanto ao entendimento de que a apresentação de defesa, ainda que limitada a questões preliminares, configura resistência à pretensão e estabelece a litigiosidade da causa; (iii) quanto à tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1002, bem como a precedentes desta Colenda Câmara que legitimariam a condenação da Fazenda Pública em honorários em favor da Defensoria; e (iv) violação ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC, sob o argumento de que a internação do paciente somente foi providenciada por força de decisão judicial.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Logo, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

Quanto à alegada omissão sobre a contestação e a arguição de preliminares (itens i e ii das razões), o acórdão embargado foi expresso ao registrar que a defesa do Estado se limitou a questões processuais e que “
a mera arguição de matérias processuais, sem oposição ao bem da vida perseguido (...), não configura pretensão resistida”
. Portanto, o colegiado considerou o fato mencionado, mas lhe atribuiu consequência jurídica diversa da pretendida pela recorrente.

No que tange à aplicação do Tema 1002/STF e do princípio da causalidade (itens iii e iv), a decisão fundamentou-se no fato de que a judicialização decorreu de imposição legal (art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001) e não de resistência estatal, o que afasta o nexo de causalidade para fins de sucumbência.

Inexistindo os vícios apontados e estando a decisão devidamente fundamentada, a rejeição é medida que se impõe, visto que o inconformismo com a tese jurídica adotada deve ser objeto de recurso próprio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se hígido o v. acórdão (id. 18065080) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)